Tribunal: STF
Processo: ADI 7481
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO.   



Relatório  



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra os arts. 5º e 6º da Lei Complementar n. 587/2013, alterada pela Lei Complementar n. 704/2017, todas de Santa Catarina. Tem-se nas normas impugnadas: 



    “Art. 5º O edital de concurso público elaborado pela respectiva instituição militar definirá, dentre as vagas autorizadas, a quantidade para ingresso por certame, garantindo percentual mínimo de 10% (dez por cento) de vagas para o sexo feminino. (Redação dada pela LC 704, de 2017) 



    Art. 6º – O ingresso no estado efetivo para o sexo feminino será, dentre as vagas autorizadas, no mínimo, de 10% (dez por cento) para os Quadros de Oficiais e de 10% (dez por cento) para os Quadros de Praças das respectivas instituições militares. (Redação dada pela LC 704, de 2017)”.  



    Sustenta a necessidade de “dar interpretação conforme à Constituição Federal aos arts. 5º e 6º da Lei Complementar 587/2013, com redação dada pela Lei Complementar 704/2017, todas do Estado de Santa Catarina, a fim de fixar a compreensão de que a reserva de vagas neles previstas constitui política de ação afirmativa dirigida a garantir que um percentual mínimo de vagas ofertadas nos concursos públicos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do referido ente da Federação sejam reservadas exclusivamente para mulheres (pelo menos 10%), sem prejuízo de que candidatas do sexo feminino possam concorrer a 100% dos cargos ofertados nos respectivos certames” (fl. 20, e-doc. 1)”.   



    2. Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores – GAETS e Defensoria Pública da União – DPU requereram o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (e-doc. 30, 33). 



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.  



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se:



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011).  



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.  



    4. Reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática entre as normas impugnadas e seus objetivos institucionais e a representatividade dos postulantes, admito o ingresso dos requerentes na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, 
o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).  



    5. Pelo exposto, defiro o ingresso do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores – GAETS e da Defensoria Pública da União – DPU na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.  



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora